Tribunal: TJSP
Processo: 0000716-18.2024.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Decisão que determinou a realização de exame criminológico, a fim de se averiguar a presença do requisito subjetivo para fins de progressão – Recurso defensivo pretendendo a concessão da progressão, independentemente da realização do exame, ou o afastamento do exame com determinação ao juízo para a apreciação do pedido de progressão – Prazo determinado pelo juízo para

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Decisão que determinou a realização de exame criminológico, a fim de se averiguar a presença do requisito subjetivo para fins de progressão – Recurso defensivo pretendendo a concessão da progressão, independentemente da realização do exame, ou o afastamento do exame com determinação ao juízo para a apreciação do pedido de progressão – Prazo determinado pelo juízo para realização do exame expirado -Atestado de bom comportamento carcerário – Ausência de prática de falta disciplinar pendente de reabilitação - Pena imposta pela prática de crime grave - Irrelevância – Inexistência de motivação idônea a determinar a realização do exame criminológico – Decisão reformada – Requisitos da progressão a serem analisados pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância – Recurso parcialmente provido – (voto no 49073).